Tribunal: TJMT
Processo: 1047487-26.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1047487-26.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MARCOS GUILHERME INACIO SERRANO - CPF: 034.001.841-01 (RECORRENTE), RUI VANGE TEIXEIRA CARVALHO FILHO - CPF: 052.640.891-08 (ADVOGADO), IEMAT SOCIEDADE EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (RECORRIDO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), TANZILA LOPES OLAZAR REGES - CPF: 023.248.711-14 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MÉRITO. PEDIDO CONTRAPOSTO. PESSOA JURÍDICA. CORRELAÇÃO ENTRE OS FATOS DESCRITOS NA INICIAL (
DÉBITOS DECORRENTES DE UM MESMO CONTRATO
). VALOR DE ALÇADA RESPEITADO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem
(id. 286726543
-
reclamação nº 1047487-26.2024.8.11.0001
–
do 6º JEC da Capital
), que julgou improcedente o pedido inicial, e parcialmente procedente o pedido contraposto, com a condenação do Autor/Recorrido ao pagamento dos valores de R$ 539,53 (
quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos
) com vencimento em 15/1/2019; R$ 539,53(
quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos
), com vencimento em 15/2/2019; R$ 539,53 (
quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos
), com vencimento em 15/3/2019; R$ 539,53 (
quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos
), com vencimento em 15/4/2019; R$ 539,53 (
quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos
), com vencimento em 15/5/2019; R$ 539,53 (
quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos
), com vencimento em 15/6/2019; R$ 539,53 (
quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos
), com vencimento em 15/7/2019; R$ 539,53 (
quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos
), com vencimento em 15/8/2019; R$ 539,53 (
quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos
), com vencimento em 15/9/2019; R$ 539,53 (
quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos
), com vencimento em 15/10/2019; R$ 539,53 (
quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos
), com vencimento em 15/11/2019; R$ 539,53 (
quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e três centavos
), com vencimento em 15/12/2019; R$ 1.064,53
(mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos)
, com vencimento em 15/1/2020; R$ 1.064,53
(mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos),
com vencimento em 15/2/2020; R$ 1.064,53
(mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos),
com vencimento em 15/3/2020; R$ 1.064,53
(mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos),
com vencimento em 15/4/2020; R$ 1.064,53
(mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos),
com vencimento em 15/5/2020; e R$ 1.064,53
(mil e sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos),
com vencimento em 15/6/2020.

- PREJUDICIAL DE MÉRITO.

- da prescrição
.

Tratando-se de cobrança de mensalidade escolar, a prescrição é quinquenal, contada de cada vencimento. Precedentes. (
TJMT – 3ª CDPv – RApC nº N.U 1017406-28.2023.8.11.0002 – rel. Desembargador DIRCEU DOS SANTOS – j. 19/6/2025 - DJE 19/6/2025
) e (
TJMT – 5ª CDPv – ED nº 1003959-36.2024.8.11.0002 – rel. Desembargador MARCIO VIDAL – j. 4/6/2025 - DJE 4/6/2025
).

- matéria de ordem pública.

Sendo a prescrição, matéria de ordem pública, o seu conhecimento, de ofício, não implica em
“reformatio in pejus”
.
Precedentes. (
STJ - 2ª T - AgInt no AREsp n. 2.226.030/MG – rel. Ministro Afrânio Vilela – j. 14/5/2025 - DJEN 19/5/2025
); (
STJ - CE - REsp n. 1.112.524/DF – rel. Ministro Luiz Fux – j. 1/9/2010 - DJe 30/9/2010
) e (
TJMT – 5ª CDPv – RApC nº 1000914-19.2024.8.11.0036 – rel. Desembargador LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO – j. 8/6/2025 - DJE 8/6/2025
).

Fica, portanto, reconhecida a prescrição quinquenal, contada do vencimento de cada mensalidade, em relação à pretensão no pedido contraposto.

- MÉRITO.

- do pedido contraposto.

O pedido inicial trata de cobrança de mensalidades escolares, em tese, indevidas, no período de janeiro/2019 a junho/2020.

Do seu lado, o Recorrente/Reclamado, em pedido contraposto apresentado em 3/9/2024 (
id. 286726509
), requereu o pagamento das mensalidades de janeiro/2019 a junho/2020, bem como, àquelas vencidas no ano de 2016.

No caso, ao contrário da conclusão registrada em sentença, o pedido contraposto guarda relação com o objeto da petição inicial, ou seja, mensalidades escolares decorrentes de um mesmo contrato e respeitado o valor de alçada, não incorrendo, portanto, em afronta ao art. 31, da Lei nº 9.099/95. Precedentes. (
TJDF – 2ª TR – RI nº 0705084-48.2019.8.07.0019 – rel. Juiz JOÃO LUÍS FISCHER DIAS – j. 19/7/2021 - PJe 28/7/2021
); (
TJPR – 5ª TR – RI nº 0000969-95.2018.8.16.0120 – relª. Juíza Maria Roseli Guiessmann – j. 12/7/2021
) e (
TJMT – TRU – RI nº 10006484020218110035 – rel. Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR - 14/3/2022
).

Nesse sentido:

“Enunciado 31/FONAJE: É admissível pedido contraposto no caso de ser a parte ré pessoa jurídica.”

Contudo, conforme já resolvido em prejudicial de mérito, ocorrida a prescrição quinquenal, a contar do vencimento de cada mensalidade, resta afastada a possibilidade de cobrança das mensalidades no período de 2016 e janeiro a agosto/2019, considerada a data de vencimento de cada uma, e o pedido contraposto (
3/9/2024 - id. 286726509
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
PREJUDICIAL DE MÉRITO.
1.1)
conheço, de ofício, a prescrição quinquenal
das mensalidades dos meses de janeiro a agosto/2019
.
2-
MÉRITO.
2.1)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente, para admitir a discussão do pedido contraposto, na íntegra, ressalvada a prescrição reconhecida.
3-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
4-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025